Tribunal: TJPA
Processo: 0802232-24.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802232-24.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: RAMILSON PRESTES DOS SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. POLICIAL MILITAR. DECISÃO QUE INDEFERIU O PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE ARGUIDO PELO ESTADO DO PARÁ QUE SERÁ SUBMETIDO A JULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DE AÇÕES ATINENTES À MESMA MATÉRIA. POSTERIOR DESPACHO DO JUIZ DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PERDA DE OBJETO.

1. Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo 0802232-24.2019.8.14.0000) interposto por RAMILSON PRESTES DOS SANTOS contra ESTADO DO PARÁ, em razão de decisão monocrática de minha relatoria que não conheceu do Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença na Ação ordinária de cobrança de pagamento de adicional de interiorização (processo 0001304-44.2012.814.0003) por considerá-lo intempestivo.

2. Em consulta ao sistema processual LIBRA, constato que o presente recurso perdeu o objeto e, por conseguinte, resta prejudicado, pois o juízo de primeiro grau proferiu decisão ordenando o prosseguimento do feito.

3. Agravo Interno prejudicado.

4. À unanimidade.

Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em Agravo de Instrumento (processo 0802232-24.2019.8.14.0000) interposto por RAMILSON PRESTES DOS SANTOS contra ESTADO DO PARÁ, em razão de decisão monocrática de minha relatoria que não conheceu do Agravo de Instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos de Ação de Cumprimento de Sentença na Ação ordinária de cobrança de pagamento de adicional de interiorização (processo 0001304-44.2012.814.0003) por considera-lo intempestivo
.

A decisão recorrida (Id. 822386) foi proferida nos seguintes termos:

Analisando os autos, verifica-se que o Magistrado de Origem determinou o sobrestamento do feito em 17.08.2017. No dia 07.02.2019, o Agravante protocolou pedido de prosseguimento do feito, arguindo a impossibilidade de sobrestamento da coisa julgada. Após, em 28.02.2019, o Juízo a quo manteve inalterada a decisão de sobrestamento, motivo pelo qual, o Agravante interpôs o presente recurso, utilizando-se da mesma Tese defendida no pedido de prosseguimento do feito

Com efeito, constata-se que o presente recurso busca, em verdade, modificar o teor da primeira decisão proferida no dia 17.08.2017, para que seja determinado o prosseguimento do feito, vez que a decisão supostamente Agravada (prolatada em 28.02.2019) apenas manteve o sobrestamento do feito, consistindo em mero desdobramento da primeira decisão.

Entretanto, o agravante protocolizou o presente Agravo apenas no dia 27.03.2019, ou seja, após o período de 15 (quinze) dias previsto no CPC/15, tendo, equivocadamente, tomado como parâmetro a data em que tomou ciência da decisão que indeferiu o pedido de prosseguimento do feito.

É assente na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, seguida pelos Tribunais de instância ordinária, que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper, nem suspender o prazo recursal, uma vez que sua natureza jurídica é de mero pedido nos autos, sem qualquer previsão legal.

Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conheço do presente recurso por manifesta inadmissibilidade, eis que ausente o requisito extrínseco da tempestividade.

Em suas razões (ID 1721379 - Pág. 7), o agravante alega que não fez pedido sem previsão legal de reiteração de prosseguimento da execução em 07/02/2019, mas que seu pleito em pedido

específico e direto, com fundamento o art. 1.037, §§ 9º e 10º, I, do CPC, de PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO, visto que, o caso em tela já está acobertado pelo manto da coisa julgada e em fase de cumprimento de sentença, a vista disso não pode mais ser alcançado por eventual declaração de inconstitucionalidade face a preclusão temporal da ação rescisória cabível, portanto o efeito do Recurso Extraordinário de suspensão dos processos não pode atingi-lo.

Assim, requer o provimento do presente recurso para anular a decisão agravada e que seja admitido o recurso de agravo de instrumento e ao final provido.

Em contrarrazões (ID 1890411 - Pág. 1 – 17), o Agravado requer o recebimento das contrarrazões para, manter a decisão que não conheceu do recurso e, acaso assim não entender, no mérito, julgar desprovido o presente recurso, e por conseguinte manter o sobrestamento da execução da coisa julgada inconstitucional, nos termos em que decidido por este E. TJE/PA.

É o relato do essencial.

VOTO

Em consulta ao sistema processual LIBRA, constato que o presente recurso perdeu o objeto e, por conseguinte, resta prejudicado, pois o juízo de primeiro grau proferiu decisão ordenando o prosseguimento do feito
, nos seguintes termos:

Me valho do juízo de retratação para reconsiderar a decisão sobrestou os autos, notadamente diante da ausência de noticia quanto a propositura de ação rescisória. Sendo assim, ao contador judicial para cálculos, considerando ausência de manifestação do Estado. Santarém/PA, 11 de junho de 2019. CLAYTONEY PASSOS FERREIRA Juiz de Direito.

Portanto, como se observa, com o advento da decisão proferida na origem, resta prejudicado o julgamento do Agravo. Neste sentido, Fredie Didier Junior ensina:

Há utilidade da jurisdição toda vez que o processo puder propiciar ao demandante o resultado favorável pretendido. A providência jurisdicional reputa-se útil na medida em que, 'por sua natureza, verdadeiramente se revele - sempre em tese - apta a tutelar, de maneira tão completa quanto possível, a situação jurídica do requerente'. (...) É por isso que se afirma, com razão, que há falta de interesse processual quando não for mais possível a obtenção daquele resultado almejado - fala-se em perda do objeto da causa. (Fredie Didier Junior in Curso de Direito Processual Civil, volume 1, editora Jus Podivm, 2007 - p. 176).

Na mesma linha é o entendimento jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO DIANTE A ESTA INSTANCIA REVISORA. 1. Recurso Prejudicado diante a superveniência de sentença de mérito ser tradutora da perda do Interesse Recursal em sede de Agravo de Instrumento, considerando que o pleito foi exaurido em sede originária. 2. Nesse Viés, a superveniência de sentença de mérito, traduz por consequência a perda do Interesse Recursal em sede de Agravo de Instrumento, considerando que o pleito foi exaurido em sede originária. 3. Ainda em decorrência da superveniência de sentença na ação originária, fica prejudicada a análise dos embargos de declaração de fls. 73-75. 4. Ex positis, sem vislumbrar utilidade e necessidade de apreciação do mérito recursal, nego seguimento ao recurso, por se encontrar manifestamente prejudicado, em razão da perda do objeto, nos termos do art 932, iii do cpc-2015, resultando, consequentemente encerrada a atuação jurisdicional nesta instância revisora. 5. Recurso que se nega seguimento por se encontrar manifestamente prejudicado, em razão da perda do objeto.

(TJPA, 2017.01306570-71, 172.747, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-03-21, Publicado em 2017-04-05). (grifos nossos).

Trata-se de Embargos de Declaração de fls.98/101 opostos pelo ESTADO DO PARÁ em razão da decisão contida no Acórdão nº 159.783 que negou provimento ao Agravo. Adotando como relatório o que consta nos autos, e sem qualquer aprofundamento sobre o mérito do recurso, analisando o sistema processual, observo que já houve sentença com resolução de mérito, extinguindo o processo na forma do art. 487, I e III do CPC/15. Vejamos a sentença proferida pelo juízo a quo: (...) Portanto, tendo o Magistrado proferido sentença de mérito, fica caracterizada a perda do objeto da presente irresignação, colocando-se um término ao procedimento recursal. Diante das considerações expostas, com fundamento no art.932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO DO RECURSO em razão deste encontrar-se prejudicado em decorrência da perda de objeto. (TJPA, 2016.03711962-65, Não Informado, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-10-03, Publicado em 2016-10-03). (grifos nossos).

PROCESSO CIVIL- AGRAVO DE INSTRUMENTO- PROLAÇÃO DE SENTENÇA PELO JUÍZO AGRAVADO- PERDA DO OBJETO- RECURSO PREJUDICADO- DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 932, CAPUT, DO CPC/2015. 1- Se antes do julgamento do Agravo de Instrumento é prolatada a sentença pelo juízo agravado, ocorre a perda do objeto do recurso. 2- Agravo de instrumento a que se nega seguimento por restar prejudicado (art. 932, caput do CPC/2015).

(TJPA, 2016.01763130-80, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-13. Publicado em 2016-05-13). (grifos nossos).

AGRAVO. PERDA DO OBJETO. Face a perda do objeto do agravo de instrumento é imperativa a sua rejeição por decisão liminar, conforme determina o art. 557 do CPC. Agravo rejeitado.
(TJRS, 7ª Câm. Cível, AI 70005870639, rel. Desª. Maria Berenice Dias, j. 19.02.2003).

O inciso III do art. 932, do Novo Código Processual Civil preceitua:

Art. 932.

Incumbe ao relator
:

(...)

III -
não conhecer de recurso
inadmissível,
prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;)

Assim, constata-se que não se faz necessária a análise do mérito

da decisão ora recorrida.

Por todos os fundamentos expostos,
JULGO PREJUDICADO
o presente Agravo Interno, nos termos da fundamentação
.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Operada a preclusão, arquive-se.

À Secretaria para as devidas providências.

PRIC.

Belém-PA, 09 de dezembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/12/2020